Tribunal: TJDFT
Processo: 0720285-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. 30 (TRINTA) DIAS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA E PROGRAMADA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reiteração automática das pesquisas de ativos financeiros dos agravados pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos se afigura razoável e é suficiente para maximizar as chances de êxito das pesquisas de bens sem prejuízo à legalidade e à racional gestão do processo. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.